Tribunal: TJBA
Processo: 8006358-03.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006358-03.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFFERSON BATISTA DO SACRAMENTO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): diReito penal. apelação CRiminal. FuRto qualificado pelo Rompimento de obstáCulo e mediante esCalada. ConFissão extRajudiCial. depoimento da vítima e demais pRovas ConveRgentes. manutenção da sentença. ReCuRso despRovido. 1. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP). Pretensão absolutória por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, afastamento de qualificadoras e readequação da pena, com fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de furto qualificado; e (ii) saber se, ausente laudo pericial, é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo com base em provas orais. III. Razões de decidir 3. A confissão extrajudicial do Apelante, corroborada por imagens de câmeras de segurança e depoimento da vítima, demonstra a materialidade e autoria do crime, sendo inaplicável a tese de insuficiência de provas. 4. A ausência de laudo pericial não invalida a qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que provada por outros meios idôneos, como os depoimentos judiciais e a confissão extrajudicial do réu. 5. A pena foi dosada com base em critérios legais, considerando as circunstâncias desfavoráveis do crime e suas consequências, notadamente o elevado valor subtraído, destinado à cirurgia do filho da vítima. 6. A fixação do regime semiaberto se mostra adequada diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8006358-03.2023.8.05.0201, da 1 ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro - BA, em que são partes JEFFERSON BATISTA DO SACRAMENTO, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR